Tribunal: STF
Processo: AI 579925
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CLEMENTE DE FARIA. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.